Tribunal: STF
Processo: ARE 1430280
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR LIMITAÇÃO COM BASE NO MENOR VALOR TETO. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que condenou o INSS a proceder à revisão do benefício previdenciário do instituidor, com reflexo no benefício de pensão por morte da parte autora, conforme os tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nºs. 20/1998 e 41/2003 e, em havendo majoração do benefício, para condenar a autarquia previdenciária federal a pagar os valores decorrentes da aludida revisão, respeitada a prescrição quinquenal.



    2. Em suas razões recursais, o INSS pugna pela suspensão do processo, em virtude da afetação da matéria pelo STJ no REsp 1.589.069/SP, determinando-se a suspensão dos processos que versem sobre essa questão. No mérito, alega que o benefício em questão é anterior à CF/1988, de forma que não se enquadra no período do buraco negro. Subsidiariamente, requer que juros e correção monetária sejam fixados com base no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997.



    3. O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir se o benefício analisado merece revisão em virtude da superveniência dos tetos estabelecidos pelas ECs 20/1998 e 41/2003.



    4. No caso concreto, trata-se de benefício anterior à Constituição de 1988, nos termos do Decreto 83.080/79 (art. 40, II e art. 41), cuja apuração tomava por base metodologia de cálculo distinta daqueles posteriores à CF (sistemática do maior e menor valor teto).



    5. Só terá direito à readequação dos tetos implementados pelas EC 20/98 e 41/03 o benefício que tiver sido limitado ao maior valor teto. No caso dos autos, a aposentadoria do autor, conforme parecer apresentado pela Contadoria desta Corte Regional, não foi limitada ao teto.



    6. Ressalte-se que o resultado do julgamento proferido no RE 564354, não alcança os benefícios anteriores à vigência da Constituição, não tendo sido nada mencionado acerca de um suposto menor valor teto. Na verdade, o que também fora introduzido com a Constituição Federal e com a vigência da Lei nº 8.213/91, em relação ao valor mínimo do benefício é que este não poderia corresponder a montante inferior a 1 (um) salário mínimo, mas tal questão não se identifica com os tetos limites previstos na Emendas constitucionais em apreço. No mesmo sentido: PROCESSO Nº 0807543-28.2019.4.05.8100, Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020.



    7. Sendo assim, não cabe revisar o benefício previdenciário do instituidor, porque não limitado ao teto.



    8. Apelação do INSS provida, afastando o direito à revisão do benefício."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998; do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003, bem como do art. 58 do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente